Tribunal: TJDFT
Processo: 0708631-57.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Criminal, mantendo a condenação do embargante por lesão corporal, conforme o art. 129, § 9o do CP, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006, à pena de 07 meses e 03 dias de detenção em regime aberto, além de R$ 600,00 em danos morais. O embargante alega omissão no acórdão quanto à falta de prova de que sabia da presença de pessoas na residência ao colidir com o veículo no portão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: definir se o acórdão é omisso por não ter abordado a suposta ausência de conhecimento do réu sobre a presença de pessoas dentro da residência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não contém omissão, pois considerou, com base nos depoimentos das vítimas, que o réu sabia que havia pessoas na residência no momento da colisão, já que conversou com uma das vítimas anteriormente.
4. Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir questões de mérito já analisadas, destinando-se exclusivamente à correção de eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 620 do CPP.
5. A insatisfação do embargante com o julgamento não justifica o acolhimento dos embargos, pois não há vício a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A existência de conversas prévias entre o réu e uma das vítimas demonstra que o réu tinha conhecimento da presença de pessoas na residência, não havendo omissão no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §9o; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1830991, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 14/3/2024.